Tribunal: TJPA
Processo: 0803774-33.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803774-33.2026.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO TARCISO LOERZER SANTANA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA ATÉ A PRESENTE DATA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 12.12.2025, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, da Lei nº 11.343/06, 16, da Lei nº 10.826/03, e 288 do CP, pretendendo à revogação da custódia cautelar sob alegação de ausência de fundamentação concreta e excesso de prazo na formação da culpa, notadamente pela inexistência de denúncia e ausência de indiciamento ao término do inquérito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) verificar a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) aferir a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da ausência de denúncia e de fundamentos concretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo não se aferre por critério meramente aritmético, devendo ser analisado à luz da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as particularidades do caso concreto e eventual desídia estatal.

4. No caso, embora não evidenciada inércia do juízo, constatou-se que o paciente permaneceu preso por lapso considerável sem oferecimento de denúncia, mesmo após a conclusão do inquérito policial em 23.12.2025, circunstância que torna a segregação cautelar ilegal.

5. A demora na propositura da ação penal, quando imputável exclusivamente ao Estado, não pode justificar a manutenção da prisão preventiva, sob pena de violação ao direito fundamental à duração razoável do processo.

6. A ausência de denúncia, aliada ao tempo de custódia e à inexistência de elementos concretos que justifiquem a medida extrema, afasta os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

7. Mantém-se a liminar anteriormente concedida, que revogou a prisão preventiva, por configurado o constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem conhecida e concedida para manter a liminar que revogou a prisão preventiva do paciente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1348812, 07182989520218070000, Rel. Jair Soares, Segunda Turma Criminal, j. 17/6/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, para revogação da prisão preventiva, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Alfredo de Jesus Souza do Couto, em favor do nacional BRUNO TARCISO LOERZER SANTANA DA SILVA, em face de ato praticado pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Juízo de garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz o impetrante que o paciente está preso desde 12.12.2025, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, da Lei nº 11.343/06, 16, da Lei nº 10.826/03, e 288 do CP (tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa, respectivamente). Alega que a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão, apesar do parecer favorável do órgão ministerial, e ausência de indiciamento do paciente na conclusão do inquérito, o que confere
status
de ilegalidade à manutenção da medida. Aduz que a manutenção da prisão por mais de 60 dias, sem denúncia, sem indiciamento e com o Ministério Público favorável à soltura configura manifesto excesso de prazo, violando o direito fundamental à duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CR/88. Requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente e, ao final, a concessão definitiva da ordem com a expedição do alvará de soltura.

Informações requeridas em id-33870368 e prestadas em id-34071318.

Liminar concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, id-34123534.

Parecer ministerial pelo conhecimento e concessão definitiva da ordem.

É o relatório do necessário.

VOTO

Conheço do
writ of mandamus
.

O
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
BRUNO TARCISO LOERZER SANTANA DA SILVA
pretende a revogação da prisão preventiva, tendo como motivação o constrangimento ilegal. Requer a concessão da ordem, apontando
excesso de prazo e violação à duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CR/88.

Concedida a liminar em decisão de id-34123534, com a revogação da

prisão preventiva do paciente, eis que ausentes os requisitos autorizadores da prisão.

Pois bem.

O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

In casu
, o impetrante alega suposta demora para oferecimento da denúncia e ausência de indiciamento do paciente no momento da conclusão do inquérito. Contudo, o excesso de prazo somente deve ser reconhecido diante da inércia ou desídia do órgão julgador, o que inexiste no presente caso. Porém, a manutenção da segregação cautelar por decurso de tempo considerável, sem que haja o oferecimento de denúncia, torna-se ilegal.

Conforme informações prestadas pelo MM. Juízo
a quo
no dia 25.02.2026, id-34071318, o inquérito policial foi concluído desde 23/12/2025 e se encontra com vistas à autoridade policial para cumprimento de diligências requeridas pelo Ministério Público, esclarecendo-se que inexiste denúncia até o presente momento, conforme consulta no PJe do processo de origem de n. 0824369-48.2025.8.14.0401.

A ilegalidade da prisão, portanto, é indubitável, eis que o paciente ficou preso desde 12.12.2025, sem sequer ter sido oferecida a denúncia até a data das informações prestadas pelo MM. Juízo
a quo
, sendo concedida a liminar em 27/02/2026 para revogar a prisão preventiva do ora paciente.

Ressalto que o atraso caracterizado no oferecimento da denúncia não pode ser considerado razoável, eis que atribuível exclusivamente ao Estado, não podendo o paciente suportar preso o cumprimento das providências legais.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...). 3 - Tratando-se de prisão preventiva que perdura há mais de 90 dias, necessário que o juiz, em decisão fundamentada, revise a necessidade de sua manutenção (§ único do art. 316 do CPP, com a redação da L. 13.964/19).” (TJDFT -
Acórdão 1348812
,
07182989520218070000, Relator: JAIR SOARES,SegundaTurma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado noPJe: 25/6/2021.
)

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e concedo a ordem para manter a liminar que revogou a prisão preventiva do paciente
BRUNO TARCISO LOERZER SANTANA DA SILVA, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 30/03/2026